Tribunal: CARF
Processo: 18239.006481/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.006481/2008-02
ACÓRDÃO
2202-011.308 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FERNANDES ESTEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Não comprovada a efetiva retenção do valor declarado, é imperiosa a
manutenção da glosa de imposto de renda retido na fonte descrita na
notificação de lançamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.308 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006481/2008-02
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 2005, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 5 a 8, em que foi apurada compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte no valor de R$ 50.687,00, relativo às fontes pagadoras
PRECE – Previdência Complementar e Companhia Estadual de Águas e Esgotos -
CEDAE. Foi reduzido o montante de rendimentos tributáveis para R$ 118.605,00,
conforme informação do demonstrativo de fl. 7 (rendimentos e IRRF sob júdice).
Em virtude dessas alterações, foi apurado imposto de renda sujeito à multa de
mora de R$ 18.903,85.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 5 a 8 em
22/08/2008 (fl. 41), o Contribuinte apresentou em 19/09/2008 a impugnação de
fls. 2 a 4 e juntou os documentos de fls. 10 a 39.

Em sede de impugnação, a Recorrente alega, em apertada síntese, que o litígio
decorreria da constatação de que as fontes pagadoras não realizaram a retenção do tributo devido
pela sua inclusão na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), o que levaria à
improcedência da acusação fiscal, tendo em vista que o dever de retenção era da fonte pagadora,
não da Recorrente.
Sobreveio o acórdão 13-37.598, proferido pela 2a Turma da DRJ/RJ2 (fls. 45-47), que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Não comprovada a efetiva retenção do valor declarado, cumpre manter-se a glosa
de imposto de renda retido na fonte descrita na notificação de lançamento.
Impugnação Improcedente
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.308 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006481/2008-02
3
Crédito Tributário Mantido

Cumpre destacar a conclusão do julgado:

Isso posto, não tendo sido demonstrada a efetiva retenção de imposto de renda
na fonte no total de R$ 50.687,00 no ano-calendário de 2005, cumpre manter-se a
glosa levada a cabo na presente notificação de lançamento. (fl. 46)

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013 (fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 13/05/2013, Recurso Voluntário a termo (53-56), alegando a improcedência
da decisão recorrida pois: (i) a retenção no valor de R$ 18.289,00 referente á PRECE já estaria
incluída em rendimentos tributáveis de pessoa jurídica através do processo judicial
20045101000840 e que a Receita autorizou apenas em 2011 a informação correta com relação ao
imposto mencionado; (ii) A CEDAE já foi acionada a recolher o imposto devido, bem como as cotas
previdenciárias, o que autorizaria o aproveitamento do valor de R$ 32.398,00.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de imposto de renda retido na fonte no importe de R$
50.687,00, que referentes às fontes pagadoras PRECE – Previdência Complementar, no importe de
R$ 18.289,00 e CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos, no importe de R$ 32.398,00.
Destaco, antes de adentrar no mérito da controvérsia, que a Recorrente alega que
haveria discussão judicial travada com relação a ambos os rendimentos, mas não apresenta
qualquer documento comprobatório com relação a estes processos, o que impossibilita a análise
destas alegações por ausência de comprovação.
Ademais, embora a Recorrente alegue que seria dever da fonte pagadora realizar a
retenção e, com isso, seria necessário reconhecer a pertinência da dedução, a rigor é necessário
que seja comprovada a realização da retenção, sob pena de ser pertinente o lançamento na
pessoa física do beneficiário dos rendimentos. Essa comprovação pode se dar por qualquer meio
que esteja ao alcance do contribuinte, conforme preleciona o racional da Súmula CARF no 143.

Súmula CARF no 143
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.308 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006481/2008-02
4
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Mas a comprovação é necessária para que a glosa seja revertida, não sendo possível
alegar que era dever da fonte pagadora a realização da retenção, pois houve apropriação do
tributo por parte da Recorrente, de modo que a Recorrente seria parte legítima para figurar nesta
lide, nos termos da Súmula CARF no 12:

Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.

Feitos estes esclarecimentos preambulares, veja que a DRJ afirmou
categoricamente que a Recorrente não apresentou provas das retenções, nos termos abaixo:

A presente notificação de lançamento de fls. 5 a 8 glosou as importâncias de R$
18.289,00 e R$ 32.398,00, relativas ao imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos recebidos, respectivamente, da Prece – Previdência Complementar e
da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE no ano-calendário de 2005.
Em sua defesa, às fls. 2 a 4, o Interessado admite que, apesar de seus esforços nas
esfera judicial, não teria ocorrido a retenção do valor de R$ 32.398,00 a título de
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos da CEDAE.
No que tange à glosa do imposto retido na fonte de R$ 18.289,00, relativo a
rendimentos recebidos da PRECE - Previdência Complementar, o Interessado nada
trouxe para rechaçar a referida infração, limitando-se a assumir que a fonte
pagadora teria deixado de informar tal valor em DIRF.
Isso posto, não tendo sido demonstrada a efetiva retenção de imposto de renda
na fonte no total de R$ 50.687,00 no ano-calendário de 2005, cumpre manter-se a
glosa levada a cabo na presente notificação de lançamento.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO. (fl. 46)

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.308 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18239.006481/2008-02
5
Assim, cabe avaliar quais provas a Recorrente apresentou para comprovar o
recolhimento do imposto pelas referidas fontes pagadoras.
No tocante ao rendimento pago pela fonte pagadora PRECE, como bem reconhece a
DRJ, a Recorrente não apresentou comprovação de que efetivamente teria havido retenção no
importe de R$ 18.289,00, requisito necessário para que fosse convalidada a retenção.
No tocante ao rendimento pago pela CEDAE, os documentos apresentados pela
Recorrente consistem em peças judiciais que se encerram em um pedido da CEDAE para que seja
disponibilizada a parcela líquida dos valores à Recorrente, de modo que sejam retidos “os valores
referentes ao pagamento do INSS bem como do IRRF” (fl. 39).
Veja-se que este documento não comprova a retenção, não descrimina o valor que
teria sido pago à União a título de Imposto de Renda, de modo que não dá qualquer lastro para o
aproveitamento realizado pela Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual.
Dessa forma, entendo pela improcedência do pleito recursal dada a insuficiência de
provas carreadas aos autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 64
DF CARF MF
Original